Tribunal: STF
Processo: HC 233343
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo defensivo - interposto contra a inadmissibilidade de seu recurso especial -, assim ementado (eDOC 17, pp. 110-117):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7 do STJ. III - É entendimento desta Corte Superior que "São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023). Agravo regimental desprovido. 



     



    Pugna a impetrante, porém, inclusive em caráter liminar, pela reforma do acórdão para que sejam reconhecidas as nulidades arguidas, seja por violação ao disposto (i) “no artigo 564, alíneas ‘c’, ‘e’, ‘o’ e inciso IV do Código de Processo Penal” ou (ii) “nos artigos 155 e 593, III, ‘d’, ambos do Código Penal”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 21), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    2. O habes corpus, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    2.2. Lado outro, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    2.3. Não bastasse, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece avançar ao exame do mérito o recurso em que as alegações não tenham sido minimamente articuladas, constituindo clara violação ao princípio da dialeticidade recursal. “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    Ressalte-se, por oportuno, que, consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é inviável a emenda à inicial do writ em sede de recursal, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir.



    2.4. Ainda que assim não fosse, inviável a revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. Afinal, a Constituição Federal atribui àquela Corte Superior a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente